Tribunal: TJDFT
Processo: 0718299-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SEM AFRONTA.
1. Na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei n.o 911/1969, a citação somente será realizada após o cumprimento da liminar concedida para apreensão do bem.
2. Cabe ao autor providenciar, com os meios a ele disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
3.Verificando-se que o autor não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
4. No caso vertente, não há afronta aos princípios da economia e celeridade processual, uma vez que o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito e a triangularização processual não se efetivou unicamente em razão da sua falta em apresentar tempestivamente o recolhimento das custas determinadas para que fosse feita a diligência de apreensão do bem e posterior citação.
5. Não há ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas quando constatada a ausência de citação, pois esta formalidade processual não pode ser desprezada, sob pena de não ser perfectibilizada a relação processual.
6. Apelação conhecida e não provida.